Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-76.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Indenização por danos morais. Queda em supermercado. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança ou hipossuficiência. Exegese do artigo 6o, VIII, do CDC. Narrativa inicial que confirma a presença de diversas testemunhas, incluindo as filhas da autora. Pedido de apresentação do vídeo interno da loja não apreciado. Realização de perícia

Ementa:
Apelação. Indenização por danos morais. Queda em supermercado. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança ou hipossuficiência. Exegese do artigo 6o, VIII, do CDC. Narrativa inicial que confirma a presença de diversas testemunhas, incluindo as filhas da autora. Pedido de apresentação do vídeo interno da loja não apreciado. Realização de perícia médica e posterior manifestação da autora pugnando pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava. Produção de outras provas que eram indispensáveis à demonstração das alegações iniciais. Preclusão. Autora que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000517-76.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
DISTRIBUIÇÃO,
é
apelada
PRISCILA
CASAGRANDE JOTA MONSTANS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000517-76.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação no: 1000517-76.2018.8.26.0577.
Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição.
Apelada: Priscila Casagrande Jota Monstans (Justiça Gratuita).
Ação: Indenizatória.
Comarca: São José dos Campos 6a Vara Cível.
Juiz prolator: Alexandre Miura Iura.
Voto n° 28.342
Apelação. Indenização por danos morais. Queda em
supermercado. Direito do consumidor. Inviável a
inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança ou hipossuficiência. Exegese do
artigo 6o, VIII, do CDC. Narrativa inicial que
confirma
a
presença
de
diversas
testemunhas,
incluindo as filhas da autora. Pedido de apresentação
do vídeo interno da loja não apreciado. Realização de
perícia médica e posterior manifestação da autora
pugnando pelo julgamento do feito no estado em que
se encontrava. Produção de outras provas que eram
indispensáveis à demonstração das alegações iniciais.
Preclusão. Autora que não se desincumbiu do ônus
previsto no art. 373, I do CPC. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Priscila Casagrande Jota Monstans em face de
Companhia Brasileira de Distribuição, que a r. sentença de
fls. 232/234, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de R$
7.000,00 a título de danos morais.
Apela o réu alegando, em suma, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000517-76.2018.8.26.0577 -Voto no
3
acidente e nexo de causalidade com a fratura do tornozelo
da
autora
não
restaram
comprovados.
Requer,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Narra a inicial que, no dia 16.11.2017, a
autora foi efetuar compras mensais no estabelecimento
comercial da ré, abasteceu seu veículo por volta das
18h35min e, ao subir para o supermercado, em frente ao
caixa de idosos, escorregou em piso com produto de limpeza
líquido,
sem
qualquer
sinalização.
Alega
que
ficou
envergonhada com a presença de tantas pessoas que
presenciaram o acidente, clientes e funcionários, alguns
preocupados, outros com olhares de gozação, sendo
socorrida por suas filhas e alguns clientes, tendo no dia
seguinte se dirigido ao pronto socorro, onde constatou uma
fratura no tornozelo.
Com
efeito,
conquanto
aplicável
a
legislação consumerista à espécie, resta inviável a inversão
do ônus da prova, pois esta não decorre automaticamente da
existência da relação de consumo entre as partes, sendo
condicionada, segundo o inciso VIII do artigo 6o do CDC, à
presença
da
verossimilhança
das
alegações
e
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000517-76.2018.8.26.0577 -Voto no
4
hipossuficiência do consumidor segundo as regras ordinárias
de experiência, que não se fazem presentes no caso
concreto, conforme já decidido pelo juízo a quo às fls.
137/139.
Nesse passo, do que consta das Notas
Fiscais juntadas, a autora, por volta das 18h49min,
abasteceu seu veículo e comeu um lanche (fls. 38), saindo
do
estabelecimento
comercial
às
21h20min
(fls.
39),
inexistindo
indícios
da
propalada
queda
em
piso
escorregadio, de modo que se mostra inviável se faz a
inversão do ônus da prova.
Nesse
sentido,
anoto
os
seguintes
precedentes deste E. Tribunal:
“Consumidor. Ação de indenização por
danos morais. Queda em supermercado. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência
para demonstração do direito. Inexistência de prova sobre a
presença de líquido no piso. Ação improcedente. Recurso da
Autora desprovido, e provido o do Réu (Apelação Cível
1018051-08.2015.8.26.0005; Relator: Pedro Baccarat; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 28/06/2018)
“Responsabilidade
Civil.
Acidente
de
consumo. Ação de reparação de danos. Improcedência.
Queda da autora em supermercado. Alegação de que teria
escorregado em detergente que se encontrava espalhado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000517-76.2018.8.26.0577 -Voto no
5
chão. Fato controverso e prova testemunhal que não
corrobora tal assertiva. Regra de inversão do ônus da prova
que não se aplica à hipótese em face da ausência de
verossimilhança
das
alegações
deduzidas
inicialmente.
Encargo que competia à autora. Artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Danos materiais e morais
indevidos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
observação. Ausente a verossimilhança das alegações
deduzidas inicialmente, cabia à autora a comprovação dos
elementos constitutivos do direito que invoca, de modo a
amparar a pretensão voltada à reparação de danos,
conforme lhe impunha a regra do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Contudo, a prova produzida não
corrobora a conduta ilícita atribuída à parte ré, não restando
configurada, portanto, qualquer obrigação de indenizar
(Apelação Cível 1002564-09.2019.8.26.0344; Relator: Kioitsi
Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; j. 23/09/2016).
“Apelação cível ação indenizatória por
danos
morais
-
acidente
de
consumo

queda
da
consumidora/acionante
em
dependências
do
estabelecimento comercial requerido por conta da existência
de liquido escorregadio no chão - resultado, na origem, de
improcedência. Inconformismo da demandante
evento,
danos e nexo de causalidade controversos - prova do fato
constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, do que não
se desincumbira. Inversão objeto do art. 6o, inc. VIII, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000517-76.2018.8.26.0577 -Voto no
6
n. 8.078/90, a não se operar de forma automática. Sentença
preservada.
Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1010294-83.2017.8.26.0007;
Relator:
Tercio
Pires;
34a
Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2019)
Cumpre ainda observar que, intimada a
delimitar as questões de fato e de direito sobre as quais
pretendia produzir eventuais provas, a autora limitou-se a
solicitar a gravação de vídeo interno da loja como forma
específica de comprovar o acidente, não obstante alegue a
presença de diversas pessoas, clientes e funcionários no
momento do acidente, inclusive de suas filhas, pugnando
pela produção de prova oral de forma extremamente
genérica (fls. 131/132).
Ocorre, porém, que após a realização da
perícia médica, que de fato constata a lesão no tornozelo da
autora, o digno juízo declarou encerrada a fase instrutória
(fls. 224/225), tendo a autora textualmente pugnado pelo
julgamento antecipado da lide, na ausência de qualquer
outra prova a produzir (fls. 220/221).
Com a devida vênia, deixou a autora de
se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I do CPC,
notadamente no que toca à efetiva ocorrência do acidente
como narrado na inicial, o que não autoriza o
estabelecimento do nexo de causalidade com as lesões
reclamadas, o que poderia ser facilmente demonstrado com
a oitiva das testemunhas, assim como do vídeo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000517-76.2018.8.26.0577 -Voto no
7
tempestivamente requerido, mas que ela abriu mão ao
requerer o julgamento do feito no estado em que se
encontrava.
Dessa forma, respeitado o entendimento
adotado na origem, de todo insustentável a manutenção da
sentença, motivo pelo qual o recurso é acolhido para julgar a
ação improcedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais,
condenando
a
autora
no
pagamento
de
honorários
advocatícios de10% sobre o valor da causa, observada a
justiça gratuita concedida em primeira instância.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator